Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707246-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA, RODOLPHO RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O A agravante formula pedido de desistência do recurso (ID 24718443). Antes, porém, é preciso verificar se os patronos possuem poderes específicos. Intime-se a agravante para que traga aos autos a procuração outorgada aos advogados que subscrevem o pedido ou indiquem o ID dos autos de origem em que juntado o documento. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de abril de 2021 19:52:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator